Tribunal: STF
Processo: RHC 66144
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. SE QUALQUER PESSOA PODE IMPETRAR
HABEAS CORPUS EM FAVOR DE TERCEIRO, SEM MANDADO DESTE, PODE-SE
IGUALMENTE SEM PROCURAÇÃO, RECORRER DA DECISÃO DENEGATORIA.
PRECEDENTES DO S.T.F.
FIANCA. NÃO SERÁ CONCEDIDA FIANCA, QUANDO PRESENTES OS MOTIVOS QUE
AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIAS, JA DECRETADA EM
OUTRO PROCESSO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 324, IV E 312.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE MOSTRA INJUSTIFICADO.
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO, EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA A
CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.